Tribunal: TJDFT
Processo: 0817644-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0817644-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA MARIA PINTO DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão processual, formulado pela parte autora/recorrida, em razão do acolhimento da questão de ordem nos autos no 0817552-85.2024.8.07.0016, consistente na revisão do enunciado no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, referente ao direito dos servidores lotados no CAPS ou Adolescentro à gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB). No caso, o acórdão que enfrentou o mérito da presente demanda foi regularmente publicado e não foi interposto qualquer recurso, com aptidão para modificar a decisão. O incidente de revisão de enunciado não autoriza, por si só, a suspensão de processos julgados, sobretudo quando não há recurso pendente que permita a reanálise da matéria. Outrossim, eventual alteração no enunciado da súmula possui efeitos “ex nunc”, não sendo aplicável automaticamente aos processos já julgados. Diante do exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006